Tribunal: TCU
Processo: 019.657/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual são requeridas informações sobre a atuação de organizações não governamentais (ONGs) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) na região amazônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Senador Plínio Valério, na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada a investigar a liberação e utilização de recursos públicos para organizações não governamentais ou organizações da sociedade civil de interesse público (CPI das ONGs), requer do Tribunal de Contas da União (TCU) informações sobre a atuação das referidas organizações na Região Amazônica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. encaminhar ao solicitante, em meio magnético e observando as orientações do Ofício 14/2023-CPIONGS (peça 3), os seguintes documentos: 9.2.1. relação de processos de tomada de contas especial que envolvem organizações não governamentais ou organizações da sociedade civil de interesse público com atuação na Amazônia Legal (planilha em formato Excel à peça 8, item não digitalizável); 9.2.2. relação de organizações não governamentais e de organizações da sociedade civil de interesse público que mantenham contratos, termos de parceria, termos de cooperação ou instrumento congênere com a União (planilha em formato Excel à peça 18, item não digitalizável); 9.2.3. cópia dos Acórdãos 2.302/2009, 2.147/2018 e 1.107/2023, todos proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas, acompanhados dos respectivos Relatórios e Votos; 9.3. conceder aos membros da CPI das ONGs ou a seus representantes acesso aos processos relacionados na planilha à peça 8 (item não digitalizável); 9.4. dar ciência desta decisão ao Presidente da CPI das ONGs, Exmo. Senador Plínio Valério; 9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente solicitação integralmente atendida, arquivando-se os autos.